Tribunal: TJMT
Processo: 0017748-82.2013.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017748-82.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JHONY DOS SANTOS ASSUNCAO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HILDA FERREIRA DO NASCIMENTO (VÍTIMA), ALMIR CESAR DE OLIVEIRA FILHO (VÍTIMA), WILLIAM PUBLIO DE SOUZA - CPF: 015.231.181-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– VEREDITO CONDENATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENSÃO

DE NOVO JULGAMENTO – TESE –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– INOCORRÊNCIA –
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO – VERSÃO VEROSSÍMIL – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA CARTA MAGNA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.

Não há que se falar em pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0017748-82.2013.8.11.0042 – Código 355893,
originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde
Jhony dos Santos Assunção
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, ante a ocorrência da detração penal de 04 (quatro) meses, 01 (uma) semana e 01 (um) dia.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 76523510 – fl. 71). Em suas razões (fls. 73/90), busca a reforma da r. sentença, pois esta manifestamente contraria as provas produzidas nos autos, tendo em vista que apelante apenas ofendeu a integridade física da vítima, o que caracteriza o delito de lesão corporal, razão pela qual, pede a desclassificação delitiva.

Caso não seja este o entendimento, requer o reconhecimento da desistência voluntária e o afastamento da qualificadora do motivo torpe, requerendo novo julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Por fim, pleiteia que a pena-base seja aplicada em seu patamar mínimo, ante a ausência de fundamentação ao sopesar as circunstâncias judiciais.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo desprovimento, para que seja mantida incólume a decisão preferida pelo d. Juízo
a quo
(Id. 76523515).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 79649489).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0017748-82.2013.8.11.0042 – Código 355893,
originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde
Jhony dos Santos Assunção
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, ante a ocorrência da detração penal de 04 (quatro) meses, 01 (uma) semana e 01 (um) dia.

Emerge da exordial acusatória (Id. 76523506 – fls. 14/19):

“(...) Consta dos autos que, no dia 19/09/2013, por volta das 22h30min, na Rua Tuffik Affi, n.° 386, bairro Campo Verde, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciandos WILLIAN PUBLIO DE SOUZA e JHONY DOS SANTOS ASSUNÇÃO, agindo em conluio e com unidade de desígnios, tentaram matar a vítima Almir César de Oliveira Filho com o uso de um cabo de madeira, causando-lhe lesões (laudo pericial a ser juntado nos autos) na regiões da cabeça, braço e mão, somente não se consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo restou apurado, o denunciando JHONY DOS SANTOS ASSUNÇÃO conhecia a vítima Almir desde a infância e tinham por costume consumir substância entorpecente juntos.

Ocorre que no bairro onde moravam desapareceram algumas ferramentas, tendo a vizinhança atribuído o furto ao denunciando JHONY DOS SANTOS, o que lhe causou revolta, já que, na sua concepção, o autor do delito havia sido a vítima Almir.

Por conta dessas informações que corriam pelo bairro, e julgando que estava sendo injustiçado ante a conduta da vitima, o denunciando JHONY DOS SANTOS ASSUNÇÃO convidou seu primo WILLIAN PUBLIO DE SOUZA, também denunciando, para juntos ceifarem a vida da vitima Almir, o que foi aceito.

No dia e horário dos fatos os denunciandos chegaram na residência da vítima munidos de um cabo de madeira (apreensão à f. 20), oportunidade em que arrombaram a respectiva porta.

Os denunciandos deixaram claro o motivo pelo qual estavam ali, eis que proferiam aos gritos palavras como: "eu vim pra te matar, ladrão" (sic. f. 29).

Tão logo avistaram a vítima, os denunciandos lhe investiram golpes com o cabo de madeira que traziam, logrando êxito em provocar ferimento em sua cabeça.

A Sra. Hilda Ferreira, que é pessoa idosa e mãe da vítima Almir, tentou intervir da situação, momento em que recebeu uma pedrada na região do joelho, provocando a sua queda.

O crime apenas não se consumou em razão da reação inesperada da vítima, que se armou com uma faca que estava na cozinha, usada para desferir golpes contra os denunciandos WILLIAN PUBLIO DE SOUZA e JHONY DOS SANTOS ASSUNÇÃO, os quais também se assustaram com a aproximação dos vizinhos e empreenderam fuga.

O crime foi praticado por motivo torpe, já que os denunciandos tentaram contra a vida da vítima por suspeitarem que ela teria praticado furto de ferramentas no bairro, cuja autoria do crime estava sendo atribuída ao denunciando JHONY DOS SANTOS ASSUNÇÃO” (fls. 05/07).”

Nas razões recursais busca a reforma da r. sentença, pois esta manifestamente contraria as provas produzidas nos autos, tendo em vista que apelante apenas ofendeu a integridade física da vítima, o que caracteriza o delito de lesão corporal, razão pela qual, pede a desclassificação delitiva.

Caso não seja este o entendimento, requer o reconhecimento da desistência voluntária e o afastamento da qualificadora do motivo torpe, requerendo novo julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Por fim, pleiteia que a pena-base seja aplicada em seu patamar mínimo, ante a ausência de fundamentação ao sopesar as circunstâncias judiciais.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP.

Inicialmente, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. ” (José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Vol.IV,fls. 233)

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir. ” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova. ” (FRANCO, Ary Azevedo, O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262) ”

A defesa do apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado ao recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que este foi condenado pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada através dos depoimentos prestados, e das provas acostadas aos autos.

O apelante perante a autoridade policial, informou que:

“(...) QUE, o povo do Bairro disseram que sumiu ferramentas e acusaram ele (vizinhança); QUE, quem roubou essas ferramentas foi o Almir, já que ele é usuário; QUE, apanhou dos populares no Bairro na data de hoje por esse motivo; QUE, chamou seu primo Willian e foi então até a casa do Almir para bater nele, mas não estava com intenção de mata-lo; QUE, quando estourou a porta da casa dele, o Almir já estava com a faca na mão e foi e deu uma facada na seu primo; QUE, então na briga com o Almir deu uma paulada nele; QUE, ninguém agrediu a Hilda, mão do Almir; QUE, está machucado na mão e quem ia matar eles era o Almir; QUE, o Almir é sem vergonha e ladrão; QUE, não queria matar ninguém e se defendeu da facadas do Almir; (...)”

Em juízo, o apelante asseverou que a vítima estava fazendo pequenos furto no bairro. Relatou que estava ingerindo bebida alcoólica, quando um amigo chegou e lhe informou que terceiros estavam atribuindo a este os pequenos furtos, momento em que chamou seu primo Willian para ir até a residência da vítima, para tirar satisfação. Aduziu que ao chegar, bateu na porta, todavia a vítima não abriu, e como o apelante estava alterado em decorrência da bebida alcoólica, “meteu” o pé na porta, sem, contudo, arrombar. Alegou que a vítima abriu a porta, e neste momento deu uma facada no queixo do apelante e outra em seu primo. Salientou que pelou um pedaço de madeira, e deu uma paulada na vítima para se defender, e, assim que este caiu no chão, saiu correndo do local. Esclareceu que não sabe sobre os ferimentos da mãe da vítima, pois ninguém estava segurando nenhuma pedra. Frisou que este apelante pegou um pedaço de madeira que estava na residência da vítima. Declarou que nunca tinha brigado com a vítima e que já chegaram de fazer uso de entorpecentes juntos.

O acusado Willian Publio de Souza, na fase inquisitiva, consignou:

“(...) QUE, seu primo Jhony disse para ele que Almir roubou uma casa e “jogou isso para cima dele” e por isso ele (Jhony) apanhou; QUE, então foi junto com seu primo Jhony até a casa do Almir; QUE, chegando lá o Almir não quis sair e então seu primo (Jhony) ficou alterado e meteu o pé na porta e arrobou a porta; QUE, não chegaram nem de entrar e estava escuro, e o Almir saiu com uma faca e começou a esfaquear ele e seu primo Jhony; QUE, então teve uma briga entre eles e nessa ele se machucou, que a mãe do Almir entrou na briga e acabou se machacando também; QUE, foram na casa do Almir com a intenção de conversar e não de matar ninguém; QUE, se quisessem matar iriam preparados para isso; (...)”

Trago o depoimento do acusado Willian Publio de Souza, devidamente resumido pela Promotora de Justiça – Id. 76523515, vejamos:

“
“O interrogando não chegou a entrar na casa da vítima. Foi até a casa da vítima, a convite de seu primo Jhony, apenas para conversar com ela a respeito de um furto de ferramentas, cuja autoria estava sendo atribuída pela vítima a Jhony. Como a vítima não saía, seu primo Jhony bateu o pé na porta dela, oportunidade em que, ao sair, já lhe desferiu um golpe com a faca que trazia.
Desse modo, seu primo Jhony pegou um pedaço de madeira e acertou a cabeça da vítima. A vítima foi ferida com único golpe.
Assim que a vítima caiu, foi embora do local com seu primo. Não sabe dizer ao certo se a mãe da vítima saiu junto com ela. Tanto o declarante quanto seu primo receberam golpes de faca. Foram até a residência da vítima sem nenhuma arma. Não chegou na residência da vítima anunciando que a mataria (4'00'' a 16'40'‘) ”. ”

A vítima Almir César de Oliveira Filho, em seu depoimento perante a autoridade policial, assim asseverou:

“(...) QUE, mora no bairro Campo Verde tem 15 anos; QUE, conhece os dois suspeitos do Bairro; QUE,
não tem nenhuma desavença com os suspeitos
(Willian e Jhony); QUE, estava dormindo, por volta das 22:30 hs, quando
os dois suspeitos entraram na sua casa arrombando a porta
; QUE, ouviu o barulho e ouviu sua mãe gritando (Hilda Ferreira); QUE, se levantou da cama e foi para sala e viu um dos suspeitos dando uma pedrada na sua mãe, que nesse momento ainda perguntou “porque estão fazendo isso?”; QUE, então um deles (não sabe dizer se foi o Willian ou o Jhony) lhe deu uma paulada na cabeça; QUE, então passou a mão em cima do balcão e achou uma faca e deu umas facadas nos dois; QUE, então os dois suspeitos sairam correndo; QUE, os vizinhos que chamaram a PM; QUE, depois os Policiais Militares fizeram ronda e prenderam um deles e o outro foi preso no hospital (policlínica); QUE, os suspeitos, durante a confusão, disseram que iriam mata-lo porque “o Jhony foi acusado de roubo e apanhou, e que quem roubou foi ele (a vítima)”; QUE, não sabe dizer nada a respeito desse roubo que estão lhe acusando; QUE, ficou lesionado na cabeça devido a paulada e levou seis pontos na cabeça, está também com escoriação no braço e na mão; QUE, sua mãe Hilda ficou com escoriação no joelho e a pressão dela alterou, subiu a pressão e está na policlínica sendo medicada (...)”

Trago o depoimento da
vítima Almir César de Oliveira Filho,
devidamente resumido pela Promotora de Justiça – Id. 76523515, vejamos:

“(...)
“Não roubou ferramenta alguma. No momento dos fatos estava em casa dormindo, quando
acordou com os denunciados arrombando a porta.
Conhece os denunciados e nunca teve problemas com eles.
Os denunciados disseram que estavam ali para lhe matar em razão do furto de ferramentas ocorrido no bairro. Os denunciados arrombaram a porta e lhe desferiram uma paulada. Os denunciados deixaram claro que queriam lhe matar, sendo que se defendeu usando uma faca. O golpe acertou na região de sua cabeça, sendo certo que houve luta corporal.
Sabe que os denunciados se feriram decorrente de sua ação de defesa (4'25'' a 9'06''). A mãe do declarante recebeu uma pedrada no joelho. Não sabe dizer com precisão quem estava com a pedra e quem estava com o pedaço de pau. Já consumiu drogas com os réus. Foi atingido pelos denunciados com um cabo de picareta. Depois de ferir os denunciados, eles fugiram (9'20'' a 17'35'‘) ”. (ênfase acrescentada)”

Relatou ainda que a madeira utilizada para lhe desferir o golpe, era um cabo de picareta.

Corroborando com o alegado pela vítima, trago o depoimento de sua genitora Hilda Ferreira do Nascimento, que perante a autoridade policial, informou:

“(...)QUE em relação a tentativa de homicídio em que foi vítima o seu filho ALMIR CESAR DE OLIVEIRA FILHO, a declarante esclarece que na data do fato, por volta das 22:00h estava em casa dormindo juntamente com seu filho ALMIR quando
acordou assustada com barulho pois estavam tentando arrombar a porta e a janela;
QUE, seu filho ALMIR também acordou e ouviu alguém gritando do lado de fora: “eu vim pra te matar, ladrão” e em seguida derrubaram a porta da sala; QUE, seu filho ALMIR estava na sala e acendeu as luzes para ver quem era, momento em que foi golpeado com um pedaço de pau; QUE, a declarante e seu filho correram para a cozinha com a intenção de tentar sair pela porta dos fundos, momento em que a declarante levou uma pedrada que acertou seu joelho vindo a declarante a cair ao solo; QUE, ALMIR ao ver a situação correu e conseguiu alcançar uma faca que estava em cima da pia da cozinha, foi quando recebeu outro golpe, mas se virou e passou a se defender com a faca; QUE, foi tudo muito rápido; QUE, na cozinha estava um pouco escuro mas a declarante pode perceber que havia dois suspeitos dentro de sua casa e um deles a declarante reconheceu como sendo JHONY DOS SANTOS o qual é vizinho da declarante; QUE, o comparsa de JHONY é o primo dele conhecido como WILLIAN; QUE, JHONY e WILLIAN conseguiram dominar ALMIR e o puxaram para a porta da frente e passaram a espancá-lo; QUE, os vizinhos ouviram os gritos e os suspeitos ao perceberem a presença dos vizinhos evadiram-se do local; QUE, a declarante ouviu falar que o motivo da tentativa de homicídio se deu devido ao fato de terem furtado um carrinho de mão de um vizinho e jogaram a culpa no JHONY e ALMIR; QUE, esclarece que JHONY e ALMIR cresceram juntos no mesmo bairro e são usuários de drogas sendo que costumavam usar drogas juntos; QUE, a declarante afirma que ficou com uma lesão no joelho, onde sente muitas dores e está com edema; (...)”

Trago o depoimento da
testemunha Hilda Ferreira do Nascimento, genitora da vítima, o qual foi
devidamente resumido pela Promotora de Justiça – Id. 76523515, vejamos:

“(...)
“No momento dos fatos estava dormindo. Os denunciados batiam na porta com pau. Os denunciados estavam “doidão”.
Os denunciados arrombaram a porta e deram uma pancada na cabeça de seu filho
, não sabendo dizer se houveram mais pancadas. O denunciado Jhony era seu conhecido. Sabe que os denunciados foram em sua casa razão do sumiço de um carrinho. Seu filho pegou uma faca que estava na cozinha. Não está lembrada de ter ouvido alguém dizer que ia matar seu filho. O sobrinho da declarante, por nome Alexandre, chegou e separou os denunciados e a vítima. As facadas que a vítima desferiu ocorreram após esta ter sido golpeada na cabeça (2'02'' a 11'45''). ”

O informante Alex Ronaldo de Campos, arrolado pela Defesa, em juízo, informou que é casado com a genitora do acusado
Willian Publio de Souza, não trazendo fatos relevantes ao caso.

A testemunha da Defesa, Francisca de Assis dos Santos, em juízo, informou que é vizinha do apelante, e que o mesmo estava bebendo momento antes do delito. Relatou que não há reclamações quanto ao apelante. Salientou que o mesmo possui um filho de mais ou menos 07 (sete) anos, e que faz tudo pelo infante e seu genitor. Alegou que o apelante é pessoa de sua confiança. Sustentou que sempre vê a vítima andando pela rua malvestido, e que segundo relatos das pessoas, este é usuário de entorpecentes.

A testemunha da Defesa, Hugo Alves da Guia, em juízo, informou que é vizinho do apelante, não trazendo fatos relevantes ao caso.

O Policial Militar, Abedias da Silva Almeida, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...) QUE, estava na Guarnição da VTR 9988, juntamente cm o CB PM Macaúbas, quando a GU foi informada VIA CIOSP para deslocar no endereço mencionado e atender uma ocorrência de tentativa de homicídio; QUE, já no local, localizamos as vítimas qualificadas, sendo que segunda a vítima Almir, relatou que os dois suspeitos foram até sua casa na intenção de tirar-lhe a vida, agredindo-lhe com pauladas na cabeça, e que para se defender utilizou de uma faca, e que atingiu os suspeitos no braço e na mão; QUE, informou ainda, que os suspeitos arrombaram a porta da sua casa, e neste momento a sua genitora entrou na frente para evitar o confronto, com isso foi lesionada com uma pedrada no joelho; QUE, diante das informações a GU realizou rondas e localizou o suspeito Jhony na Avenida Dante Martins de Oliveira, e o suspeito Willian foi localizado na Policlínica do Planalto; QUE, a vítima Hilda foi encaminhada até a Policlínica do Planalto onde permaneceu recebendo cuidados médicos; QUE, a vítima Almir está com um ferimento em sua cabeça e também recebeu cuidados médicos; QUE, os suspeitos também receberam cuidados médicos; QUE, por último, vítima e suspeitos foram encaminhados até esta Central de Flagrantes para confecção e registro do Boletim de Ocorrência, e entregues com lesões descritas, para demais providencias legais; (...)”

Em juízo, o Policial Militar, Abedias da Silva Almeida, ratificou suas alegações prestadas na fase inquisitiva, com isso, trago seu depoimento
devidamente resumido pela Promotora de Justiça – Id. 76523515, vejamos:

“
O declarante compunha a guarnição policial que atendeu a ocorrência. A polícia militar foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência que, a princípio, se tratava de lesão corporal.
Foi informado por moradores que os denunciados entraram na casa da vítima para matá-la, uma vez que ela estava praticando delitos contra o patrimônio no bairro.
O crime não se consumou porque a vítima estava com uma faca e desferiu um golpe contra um dos denunciados (1'45'' a 4'19).
Ao realizar a prisão dos denunciados, eles confirmaram que a intenção deles ao entrar na residência da vítima era de matá-la
. Na residência da vítima haviam sinais de arrombamento. A vítima conhecia os dois denunciados, inclusive citou os nomes deles à guarnição policial. A mãe da vítima estava na residência e foi atingida por uma pedra proveniente da ação dos denunciados. Os denunciados estavam embriagados no momento da prisão e aparentavam estar sob o efeito de substância entorpecente. (4'20'' a 9'33'') (ênfase acrescentada) ”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019).”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar o policial ou a testemunha a atribuir o crime em comento ao apelante.

O laudo pericial conclui que a vítima possuía ferida corto contusa na região frontal, a qual foi necessário realizar pontos cirúrgicos de aproximadamente 10 cm. (Id. 76523507 – fls. 78/82).

Por ocasião de seu recurso, a defesa alega que o julgamento foi baseado em provas manifestamente contrárias àquelas produzidas nos autos, no entanto, esta tese não merece guarida.

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas. (...) A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)”

Neste sentido, já se posicionou esta c. Câmara Criminal:

“(...) A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. (...) (N.U 0000602-85.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)”

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

O Conselho de Sentença por maioria dos votos reconheceu que o apelante não deveria ser absolvido, e que o crime foi praticado por motivo torpe.

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos.

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.” (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV,Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo” (STF.RE. Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345) ”

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento. ” (STJ – RSTJ 47/433) ”

“É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas. ” (TJSP – AP – Rel. Álvaro Cury – RT595/349) ”

A decisão do Tribunal do Júri é soberana e deve ser mantida, pois acolheu uma das versões existentes nos autos, em consonância com o conjunto probatório.

Decidindo os jurados
ex conscientia própria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos – conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” –, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, novamente, conforme o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Além disso, quanto ao pedido de
desclassificação da conduta do apelante para lesão corporal,
verifica-se que
as provas produzidas nos autos sugerem que o apelante, após escutar boatos de que a vítima estaria praticando pequenos furtos na região, e atribuindo a autoria ao mesmo, foi em sua residência tirar satisfação, momento em que arrombou a porta, e deferiu-lhe um cabo de picareta na cabeça da vítima.

Desta forma, o
animus
do agente não era de ferir, mas de ceifar a vida da vítima, sobretudo porque o golpe de madeira acertou a cabeça do mesmo, cessando apenas quando o ofendido conseguiu se defender e desvencilhar dos golpes, razão pela qual o acusado saiu correndo.

Portanto,
in casu
, fica inviabilizado o pedido da defesa quanto a desclassificação para o crime de lesão corporal, pois, conforme exposto, existente a versão de que o apelante foi até a residência da vítima para ceifar sua vida.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, aduz:

“(...)
Estando devidamente demonstrado o animus necandi do recorrente, não há possibilidade de desclassificação do crime de homicídio
simples tentado
para o delito de lesão corporal
grave.
Inexistem elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão contrária as provas dos autos, tendo sido a decisão condenatória pelo crime de homicídio
simples tentado
restado amparada nas provas produzidas
. (...)

(TJ-ES – APL: 00061074820118080011, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 19/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/06/2019). ”

Desta forma, os jurados acolheram a versão dos autos mais crível, tendo os Jurados agasalhado a pretensão acusatória de tentativa de homicídio, não havendo, então, que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Diante destas considerações, mantenho a decisão dos Jurados quanto ao reconhecimento do delito de tentativa de homicídio.

RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

Debruçando-se sobre o instituto da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, temos o disposto no artigo 15 do Código Penal, que preceitua o seguinte:

“Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. ”

Com isso, uma vez iniciada a fase executória do delito, a consumação deve não ocorrer por fatores provenientes da vontade do próprio agente e não por fatores alheios à sua vontade. Ou seja, quando é a vontade do agente que interrompe a execução (desistência voluntária), ou impede que a consumação aconteça (arrependimento eficaz).

Vale dizer, que desistência voluntária “
trata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feita de modo voluntário, respondendo o agente somente pelo que já praticou.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9. ed. Rev. Atual. e Ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 186).

In casu,
verifica-se dos depoimentos transcritos acima, que o apelante apenas cessou os ataques contra a vítima, pois a mesma conseguiu se defender e se desvencilhar dos golpes, razão pela qual, o apelante saiu correndo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO TENTADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATOS PREPARATÓRIOS NÃO PUNÍVEIS, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE – MERA PREPARAÇÃO – ADENTROU IMÓVEL – EXPOSIÇÃO DO BEM JURÍDICO A PERIGO REAL – ATO IMEDIATO ANTERIOR À SUBTRAÇÃO – FASE EXECUTÓRIA – ATOS PUNÍVEIS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ E TJMG – DESISTENCIA - PRESENÇA DOS POLICIAIS – VOZ DE PRISÃO – IMPRESCINDIVEL QUE O AGENTE DESISTA POR SUA PRÓPRIA VONTADE – ARESTO DO TJMT – EXCLUDENTE DE TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA - REPOUSO NOTURNO – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR - FASES POLICIAL E JUDICIAL - CONFISSÃO DO APELANTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - PREMISSA DO TJMT – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação ultrapassou a mera preparação, haja vista que a entrada no imóvel público e a exposição do bem jurídico a perigo real, configura ato imediato anterior à subtração pretendida, a evidenciar o início da fase executória do crime.

“Execução: é a fase de realização da conduta designada pelo núcleo da figura típica, constituída, como regra, de atos idôneos e unívocos para chegar ao resultado, mas também daqueles que representarem atos imediatamente anteriores a estes, desde que se tenha certeza do plano concreto do autor.” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal, 12ª Ed. Editora Forense. 2016. p. 313)

“Quando o agente penetra no verbo nuclear, sem dúvida, pratica atos executórios. No entanto, comportamentos periféricos que, conforme o plano do autor, uma vez externados, evidenciam o risco relevante ao bem jurídico tutelado também caracterizam início da execução do crime [...] pois os atos externados ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal.” (STJ, REsp 1252770/RS);

“ Comprovado que o plano concreto do autor era invadir a residência da vítima para cometer o crime de furto, é certo que a entrada do agente no imóvel de propriedade da ofendida configura ato imediatamente anterior à prática da subtração, a ultrapassar a mera preparação, já tendo o acusado iniciado a fase de execução de seu plano criminoso.” (TJMG, APR N.U 10433140151369001)

É imprescindível que o agente desista de prosseguir na execução por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio no seu ânimo inicial, para reconhecimento da desistência voluntária (Art. 15 do CP, TJMT, Ap. n° 79644/2012).

“Incide a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, não importando que o imóvel estava sem a presença de pessoas.” (TJMT, (N.U 0003079-46.2015.8.11.0012) (N.U 0002583-86.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) (g.n) ”

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CONSUMADO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DE SEU ENVOLVIMENTO NO CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – IN DUBIO PRO REO – SEGUNDO APELANTE – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA EM RELAÇÃO AO CRIME TENTADO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE SOPESADAS – REQUERIDO O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – VIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo à condenação, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais; é necessário que tenha coerência com pelo menos uma das provas produzidas em juízo

Inexistindo comprovação cabal de que o acusado tenha concorrido para a prática criminosa, impõe-se a absolvição, por força do princípio do in dubio pro reo.

Não há falar em desistência voluntária se o agente pratica todos os atos executórios ao seu alcance e o delito somente não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade.

Tratando-se de crime de roubo, o fato de o agente ter mantido a vítima sob a mira de arma de fogo não é suficiente para que, na primeira fase da dosimetria da pena, a culpabilidade seja considerada desfavorável, uma vez que tal circunstância caracteriza, em tese, a causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, não se admitindo o bis in idem.

A morte do comparsa durante a prática do delito, em decorrência de conduta exclusivamente sua, não pode ser considerada em desfavor do réu na dosimetria da pena.

Desde que preenchidos os requisitos do artigo 71, caput, do Código Penal, deve ser afastada a regra do art. 69, caput, do mesmo diploma normativo quando, em virtude da reforma da pena operada pelo Tribunal, o concurso material deixar de se apresentar benéfico ao sentenciado. (N.U 0003452-33.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020) (g.n) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – 1. CASSAÇÃO DO VEREDICTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS EQUIVOCADO – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL - SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS, EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – 2. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – PREMEDITAÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ALÉM DAS INERENTES AO TIPO PENAL – 3. DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA – FRAÇÃO MÁXIMA – IMPROCEDÊNCIA – PROXIMIDADE DE EXAURIMENTO DO CRIME – FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA – APELO DESPROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Se a vítima afirmou, em todas as ocasiões em que foi ouvida, que logrou êxito em fugir do apelante, com a ajuda de pessoa que passava na via pública de carro, o que o impediu de matá-la,
entende-se que há substrato probatório apto a ensejar a conclusão dos jurados de que o apelante não desistiu voluntariamente de consumar o delito, sendo, portanto, inviável reconhecer a nulidade do julgamento por contrariedade à prova dos autos.
Ademais, a questão do ciúme enquanto motivo do crime ser, ou não, considerado torpe não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica de fato já comprovado, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir.

Outrossim, se o apelante manteve relacionamento amoroso anteriormente com a vítima, tal circunstância pode configurar crime cometido sob o pálio da violência doméstica contra a mulher, o que autoriza a incidência da qualificadora do feminicídio.

3. É adequada a incidência da causa de diminuição do crime tentado na fração mínima (1/3), se evidenciado nos autos que o agente percorreu a maior parte do iter criminis para a consumação do delito, chegando a desferir, ao menos, 12 facadas contra a vítima, principalmente nas regiões do dorso e pescoço, que somente não a levaram ao óbito, pela rapidez em se desvencilhar do condenado, e ser levada até o hospital, circunstâncias que são alheias à vontade do agente. (N.U 0036892-66.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 25/07/2020) (g.n) ”

Assim, inviável o reconhecimento da desistência voluntária.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.

A defesa requer o decote da qualificadora do motivo torpe, contudo razão não assiste.

Pois bem.

Cezar Roberto Bitencourt leciona
in
Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que
: “Motivo torpe
é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média
”

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe é aquele que: "
que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente."

Registra-se, que conforme análise dos depoimentos transcritos acima, verifica-se que o apelante, após, suspeitar que a vítima estaria cometendo pequenos furtos na região, e a autoria estaria sendo atribuída a este, fora até sua residência, arrombou a porta e lhe deferiu golpes com um pedaço de madeira, agindo por vingança.

Portanto, a decisão dos jurados que reconheceu a qualificadora do motivo torpe, por conta de suspeitas de que o ofendido estivesse praticando furtos de ferramentas na região e estaria atribuindo a autoria ao apelante, está de acordo com as provas apresentadas nos autos.

In casu
, a referida qualificadora foi submetida aos jurados no QUESITO Nº 5, do qual se verifica que, em sua maioria, responderam positivamente, o qual possuí a seguinte indagação:
“ O crime foi praticado por motivo torpe, pelo fato do acusado suspeitar que a vítima tivesse praticado um furto de ferramentas no bairro, cuja autoria lhe foi atribuída: 04 sim x 02 não”
(Id. 76523510 – fls. 52)

A decisão do júri considerou que o apelante agiu por motivo torpe, em decorrência de suspeitas e vingança.

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. VÍTIMA TRANSEXUAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. TESE A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A sentença de pronuncia deve se ater aos limites estritos da acusação, na justa medida em que serão os jurados os verdadeiros juízes da causa, razão pela qual
as qualificadoras somente devem ser afastadas quando evidentemente desalinhadas das provas carreadas e produzidas no processo.

3. No caso, havendo indicativo de prova e concatenada demonstração de possível ocorrência da qualificadora do feminicídio, o debate acerca da sua efetiva aplicação ao caso concreto é tarefa que incumbirá aos jurados na vindoura Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri. 4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 541.237/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) ”

Com efeito, dos elementos de prova amealhados aos autos, é possível concluir que a versão escolhida pelo Júri possui o necessário suporte probatório, o que inviabiliza, diga-se mais uma vez, a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em relação à qualificadora do motivo torpe.

DOSIMETRIA.

A Defesa busca o redimensionamento da pena-base para seu patamar mínimo, ante a ausência de fundamentação ao sopesar as circunstâncias judiciais.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipisis litteris
:

“(...) Jhony dos Santos Assunção – artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

A culpabilidade do réu é acentuada;

Irado por ter sido apontado como autor de um crime de furto, cuja prática imputava à vítima, o réu passou a tramar sua morte (premeditação);

Para tanto, recrutou seu primo Willian Públio de Souza, também acusado, para juntos ceifarem a vida de Almir (concurso de agentes). Os réus foram até a residência da vítima, em período noturno, munidos com um cabo de madeira, ocasião em que arrombaram a porta de acesso ao imóvel e passaram a buscar pelo alvo, enquanto vociferavam: ”vim para te matar, ladrão” (desígnio homicida). Imediatamente após avistar a vítima, Jhony desferiu um golpe contra sua cabeça;

O crime de homicídio não se consumou graças à reação da vítima que se armou com uma faca e revidou ao ataque dos algozes que, intimidados pela aproximação dos vizinhos, foragiram do local;

Vê-se, pois, que o réu agiu de forma premeditada, em concurso de agentes, cujas circunstâncias impõem maior apenação nessa primeira etapa da dosimetria;

O réu ostenta antecedente criminal, porquanto na data do fato contava com condenação definitiva pelo delito de porte de droga para consumo pessoal, cuja sentença transitou em julgado no dia 06/05/2013 (Processo Executivo de Pena Código n. 384671).

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O motivo do crime, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, decorre do fato do acusado suspeitar que a vítima tivesse praticado um furto de ferramentas no bairro, cuja autoria lhe foi atribuída. Entretanto, uma vez considerada para qualificar o delito, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem;

O comportamento da vítima não influiu para a ocorrência do homicídio, notadamente porque as suspeitas do réu de que ela havia furtado ferramentas no bairro não foram confirmadas. Além disso, tal motivação é totalmente desproporcional à conduta do agente;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto os réus tentaram contra a vida da vítima na presença da sua genitora, Hilda Ferreira do Nascimento, a qual tentou intervir na ação criminosa, comenos em que foi atingida por uma pedra e caiu ao solo, sofrendo escoriações (Laudo de fls. 149/152);

Quanto às consequências do delito, são próprias do tipo penal e se resumem na ofensa a integridade física da vítima, sem o risco de ter a vida abreviada;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Uma vez que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito, imprescindível sopesar na aplicação da pena a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal, razão pela qual reduzo a penal em um ano, redimensionando-a para 13 (treze) anos de reclusão.

Reconhecido, ainda, a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, atenuo a reprimenda em dois terços (2/3).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face do distanciamento do resultado morte. Conforme atesta o Laudo de Lesão Corporal encartado aos autos, a vítima foi atingida por apenas um golpe, sofrendo ferimento de natureza leva;

Assim, encontro à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo, torno definitiva.

(...)

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Diante da condenação imposta aos réus, nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “b” e “c”, do Código Penal, os regimes iniciais fixados para o cumprimento da pena seriam o semiaberto (Jhony – 04 anos e 04 meses) e o aberto (William - 04 anos).

Contudo, verifico que ambos os réus foram presos em flagrante delito e permaneceram segregados durante parte da instrução processual, perfazendo o período de 04 (quatro) meses, 01 (uma) semana, e 01 (um) dia de prisão provisória (fls. 11; 221/223; e 224/226).

Portanto, detraindo-se do quantum da pena aplicada ao condenado Jhony (04 anos e 04 meses) o período em que permaneceu encarcerado (04 meses, 01 semana e 01 dia) temos que ele, assim como Willian, faz jus ao início do cumprimento da pena no regime aberto (artigo 387, parágrafo 2º, do CPP).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO. ART. 387, § 2º, DO CPP, COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI N. 12.736/2012. REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime, própria da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento oportuno da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos. 3. Noticiado o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da execução avalie a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP. (HC 364.230/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

Assim sendo, com arrimo no artigo 33, § 2º, alínea “c”, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal, fixo aos réus o regime inicialmente aberto para o início do cumprimento da pena. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena.

Denota-se da leitura que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, por considerar desfavorável ao apelante as circunstâncias da culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime. Na segunda fase inexiste agravante, todavia, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, atenuando a pena em 01 (um) anos, chegando a pena provisória de 13 (treze) anos. Na terceira fase não há causa de aumento, porém constatou a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CP, reduzindo a pena em 2/3 [dois terços], ante o
inter criminis
percorrido, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pois bem.

Quanto ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, entendo que razão não assiste ao apelante.

Registra-se, que a pena-base fora estabelecida 02 (dois) anos, acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade, os maus antecedentes e as circunstâncias do crime.

Em análise quanto ao pedido, ressalta-se que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, as mesmas impedem que a pena seja aplicada no patamar mínimo, em total afronta e desrespeito ao princípio da individualização da pena.

Culpabilidade: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Sobre a culpabilidade devo mencionar a lição doutrinária:

Miguel Reale Júnior:

“O art. 59 em muito de difere do art. 42 do Código Penal de 1940, pois o texto atual estabelece com maior precisão que se deve ter em vista o que se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar.

A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor.

A culpabilidade, enquanto juízo de valor, pode vir excluída se o ato não é reprovável visto a presença de requisitos objetivos (perigo certo e atual, inevitabilidade de outro meio de ação) tornarem não censurável a conduta.

A culpabilidade normativa, contudo, não se limita às hipóteses de ‘reprovação’ e ‘não reprovação’, pois se culpável a ação é imprescindível saber em que medida merece censura, reprovação, constituindo-se culpabilidade como limite da pena.

O agente é tanto mais culpado quanto tenha proporcionado pelo modo de vida, pelos padrões de comportamento, pela formação de sua personalidade (na medida em que se sujeita à sua livre opção) a facilitação da prática do delito.

São, portanto, especificações do termo genérico ‘culpabilidade’, as indicações dos critérios: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos.

O agente será merecedor da maior reprovação se o fato praticado revelar-se, em análise da subjetividade expressa na sua biografia, como consequência esperada de seus antecedentes, bem como de seu particular modo de ser, da sua escolha de valores e das tendências que preferiu desenvolver em detrimento de outras potencialidades positivas.” (“Instituições de Direito Penal – parte geral”. vol. II. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2003. p. 84 e 85).”

Luiz Flávio Gomes:

“1.ª) culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena. Essa função nada tem haver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena. Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com os seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença ( que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que esta presente nos crimes dolosos). É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.” (GOMES, Luiz Flávio. “Direito Penal – Parte Geral”. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)”

A culpabilidade foi considerada “acentuada”, por estar
“Irado por ter sido apontado como autor de um crime de furto, cuja prática imputava à vítima, o réu passou a tramar sua morte (premeditação);

Para tanto, recrutou seu primo Willian Públio de Souza, também acusado, para juntos ceifarem a vida de Almir (concurso de agentes). Os réus foram até a residência da vítima, em período noturno, munidos com um cabo de madeira, ocasião em que arrombaram a porta de acesso ao imóvel e passaram a buscar pelo alvo, enquanto vociferavam: ”vim para te matar, ladrão” (desígnio homicida). Imediatamente após avistar a vítima, Jhony desferiu um golpe contra sua cabeça;

O crime de homicídio não se consumou graças à reação da vítima que se armou com uma faca e revidou ao ataque dos algozes que, intimidados pela aproximação dos vizinhos, foragiram do local;

Vê-se, pois, que o réu agiu de forma premeditada, em concurso de agentes, cujas circunstâncias impõem maior apenação nessa primeira etapa da dosimetria; ”
merecendo esta prevalecer.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com
a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade
e das consequências, notadamente
em conta da aludida premeditação
e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos,
a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).

4. No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020) 5. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021) (g.n)”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS-BASES DOS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. OMISSÃO RECONHECIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PREPARO PRÉVIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. São cabíveis embargos de declaração, quando, no decisum embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, há que se acolher os embargos para a integração da decisão embargada com efeitos infringentes.

3. De acordo com o entendimento desta Corte, o preparo prévio da conduta criminosa e sua premeditação, autorizam a conclusão pelo desvalor da vetorial da culpabilidade.
Precedentes.

4. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente aos tipos penais em questão, não podendo ser utilizada para exasperar a pena do réu.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para reduzir a pena do recorrente a 18 anos, 2 meses e 14 dias, mais 2172 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (EDcl no AgRg no AREsp 1704093/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) (g.n) ”

Quanto aos
Antecedentes Criminais:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes. ” (in, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

Assim, verifica-se que o juiz sentenciante informou 01 (uma) ação penal com trânsito em julgado para valorar negativamente os maus antecedentes, o que restou devidamente fundamentado.

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Cumpre informar, que ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime, o douto magistrado considerou o fato do delito ter sido cometido na presença de sua genitora, que ao ver a ação do apelante, tentou intervir, sendo esta atingida por uma pedra, momento em que caiu ao solo, sofrendo escoriações.

Desta forma, diante do exposto, entendo que as circunstâncias judiciais devem permanecer inalteradas, visto que foram devidamente fundamentadas.

Assim, registra-se que
a pena-base apenas será fixada em seu mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, forem favoráveis ao réu, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Na dosimetria da reprimenda,
não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal
justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, torna-se forçosa a redução da fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo quatro os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/4. (STJ – HC n. 127679/SP).” (Ap 114222/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) ”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interpôs em favor de
Jhony dos Santos Assunção,
mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021